Tribunal: TJSP
Processo: 0011794-69.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011794-69.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante ANDRÉ
DOS SANTOS CALISTO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo ajuizado em desfavor de André dos Santos Calisto,
mantendo-se a decisão monocrática, em seus termos. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011794-69.2020.8.26.0502 -Voto no 44.361
2
Agravo em Execução no 0011794-69.2020.8.26.0502
Comarca de Campinas
MMo Juiz: Doutor Wagner Roby Gidaro
Agravante: André dos Santos Calisto
Agravada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 44.361
AGRAVO EM EXECUÇÃO
ALEGAÇÃO
DEFENSIVA DE QUE O CÁLCULO DE PENAS
DEVE
SER
RETIFICADO,
JÁ
QUE
O
AGRAVANTE É REINCIDENTE, MAS NÃO
ESPECÍFICO, DEVENDO DESCONTAR 40% DA
PENA IMPOSTA PARA A PROGRESSÃO DE
REGIMES, DE ACORDO COM A ALTERAÇÃO
TRAZIDA PELA LEI No 13.964/19.
CASO
EM
QUE
O
AGRAVANTE,
REINCIDENTE QUE É, FOI CONDENADO PELA
PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS, A
ENSEJAR A EXIGÊNCIA DA FRAÇÃO DE 3/5
DO
TOTAL
DA
PENA
IMPOSTA,
EQUIVALENTE
A
60%,
PARA
FIM
DE
PROGRESSÃO DE REGIME, E NÃO 40%,
COMO PRETENDIDO, JÁ QUE TAL FRAÇÃO
SE DESTINA AOS RÉUS PRIMÁRIOS, ALÉM
DE NÃO HAVER REFERÊNCIA, NA NOVEL
LEGISLAÇÃO,
DE
NECESSIDADE
DE
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA
PARA
APLICAÇÃO
DA
FRAÇÃO
MAIOR

PRECEDENTES NESTA CORTE.
Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011794-69.2020.8.26.0502 -Voto no 44.361
3
1 Trata-se de agravo em execução ajuizado em favor
de André dos Santos Calisto contra a decisão do MMo Juiz da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Campinas, através da qual foi
indeferido pleito de retificação do cálculo de penas do condenado,
homologando-se aquele realizado (fls. 25/26).
Aduz o doutor Defensor que a r. decisão monocrática
merece ser reformada, argumentando que, embora o agravante seja
reincidente, não é reincidente específico na prática de crimes hediondos
ou a ele equiparados, e assim, deve descontar 40% de sua pena para que
possa ser progredido ao regime intermediário, argumentando que a Lei
no 13.964/2019, que alterou o artigo 112, da Lei de Execução Penal,
revogou o disposto no artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90, na qual não
havia distinção entre a reincidência e a reincidência específica, passando
a novel legislação a fazer tal distinção em seu inciso VII, e não sendo o
agravante reincidente específico, deverá ser a ele aplicado o
cumprimento da fração de 40% da pena para a progressão, nos termos
do artigo 112, V, da Lei de Execução Penal (fls. 02/13).
A doutora Promotora de Justiça ofertou contraminuta,
pretendendo o desprovimento do recurso defensivo, argumentando que o
agravante não faz jus a almejada retificação do cálculo para que seja
exigido cumprimento de 40% de sua pena, já que essa se destina aos
condenados primários, que não é seu caso, ressaltando que sempre que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011794-69.2020.8.26.0502 -Voto no 44.361
4
legislador pretende fazer alusão à reincidência específica, o faz de
maneira expressa, não havendo que se falar que a novel legislação venha
tratar dos condenados primários ou reincidentes específicos na prática de
delitos hediondos, calando-se quanto aos reincidentes (fls. 30/44).
A r. decisão combatida foi mantida (fl. 46).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Gustavo dos Reis Gazzola, manifestou-se no sentido de
que seja desprovido o agravo defensivo, mantendo-se a decisão
monocrática (fls. 54/58).
Este, em síntese, é o relatório.
2
No caso concreto, o recurso não comporta
provimento.
Dos documentos juntados aos autos verifica-se que o
agravante se trata de reincidente, que foi condenado pela prática do
crime de tráfico de drogas.
De se observar que, em se tratando de condenado
reincidente, necessário se faz que desconte 3/5 do total das penas
impostas quanto ao crime equiparado aos hediondos, para que seja
considerado satisfeito o requisito de ordem objetiva, necessário à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011794-69.2020.8.26.0502 -Voto no 44.361
5
concessão de progressão.
E tal premissa deve ser seguida na interpretação da Lei
no 13.964/2019, denominada Pacote Anticrime, cujo objetivo é
recrudescer o acesso a benefícios para os condenados por crimes
hediondos, crimes praticados com violência e crimes decorrentes de
organizações criminosas, observando-se ainda, que do texto do artigo
112, VII, não se vislumbra a referência a reincidência específica, como
se dá nos dispositivos em que tal deve ser observada, a exemplo o artigo
83, V, do Código Penal, confira-se:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada em forma progressiva com a transferência para regime
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos:
(...)
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado”.
E tal conclusão emerge a partir da análise do objeto da
novel legislação, consistente na intenção do legislador de reprimir de
forma mais rígida os delitos graves, como se dá no presente caso,
destinando-se essa ao aumento dos prazos mínimos para a progressão no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011794-69.2020.8.26.0502 -Voto no 44.361
6
caso dos crimes hediondos, ou assemelhados, e não como pretendido
pela Defensoria, de se exigir fração relativa ao condenado primário,
àquele que não for reincidente específico, fugindo tal raciocínio à lógica
do alcance pretendido pela nova lei.
Nesse sentido já decidiu essa Corte: “Execução penal.
Progressão ao regime semiaberto. Sentenciado reincidente. Alegação
da defesa de que a exigência do desconto de 60% (3/5) da pena, a
partir da edição da Lei 13.964/2019, aplica-se apenas aos
reincidentes específicos. Improcedência. Pacote Anticrime editado
com o objetivo de reprimir de forma mais severa os autores de
delitos praticados por organizações criminosas, com emprego de
violência, os hediondos e a eles equiparados, dando tratamento
diferenciado à hipótese de reincidência. Interpretação teleológica.
Desejo do legislador que deve ser observado pelo aplicador do
Direito. Impossibilidade de ser admitida a exigência do resgate de
3/5 (atualmente 60%) apenas para os reincidentes específicos.
Manutenção do cálculo apresentado, que considerou o desconto de
3/5 para a progressão do sentenciado reincidente, ainda que não
específico em crime hediondo. Decisão mantida. Agravo não
provido”.
(TJSP, Agravo de Execução Penal 0001822-18.2020.8.26.0521; Relator
(a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Criminal;
Sorocaba/DEECRIM
UR10
- Unidade
Regional
de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ; Data
do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011794-69.2020.8.26.0502 -Voto no 44.361
7
Assim sendo, não há como se atender ao reclamo
defensivo.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo ajuizado em
desfavor de André dos Santos Calisto, mantendo-se a decisão
monocrática, em seus termos.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR